Tribunal: TJSP
Processo: 1009098-46.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DESCONTO INDEVIDO DE SEGURO EFETUADO DIRETAMENTE EM CONTA BANCÁRIA NA QUAL A AUTORA RECEBE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – MODIFICAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009098-46.2019.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante LAURA FERMINO
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CHUBB SEGUROS BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009098-46.2019.8.26.0286 -Voto no 15214
2
VOTO No 15214
APELAÇÃO CÍVEL No 1009098-46.2019.8.26.0286
APELANTE: LAURA FERMINO
APELADA: CHUBB SEGUROS BRASIL S/A
COMARCA: ITU
JUÍZA: KARLA PEREGRINO SOTILO
APELAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
C/C
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
-
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA

DESCONTO INDEVIDO DE SEGURO EFETUADO
DIRETAMENTE EM CONTA BANCÁRIA NA QUAL A
AUTORA
RECEBE
SEU
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO

DANOS
MORAIS
CONFIGURADOS

MODIFICAÇÃO
DA
SUCUMBÊNCIA
-
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 95/102) interposto
nos autos da ação de repetição de indébito c/c indenização por danos
morais contra r. sentença de fls. 87/92, que julgou parcialmente procedente
a demanda, para afastar o pleito de indenização, e condenar a ré a restituir
em dobro, o valor descontado pelo seguro não contratado, com dedução do
montante já restituído durante a tramitação do processo, restando o saldo
de R$ 304,70, que deverá ser corrigido monetariamente desde a data do
desconto, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
A r. sentença ainda reconheceu a sucumbência
recíproca, e condenou as partes a arcarem com custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 20% do valor da
condenação, observada a gratuidade processual, outrora concedida nos
autos.
A autora, ora apelante, sustenta que foi vítima de
retenções e descontos indevidos que incidiram sobre seu benefício
previdenciário. Diz que em pesquisa ao sítio eletrônico deste Egrégio
Tribunal de Justiça, verifica-se a existência de mais de 1000 processos
movidos contra a mesma ré, sendo inúmeros, por práticas abusivas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009098-46.2019.8.26.0286 -Voto no 15214
3
Considera evidente a existência do dano moral ante o caráter alimentar dos
seus proventos. Invoca a aplicação do artigo 186 do Código Civil c/c o
artigo 5o, inciso V, da Constituição Federal. Assevera que a requerida deve
ser penalizada para não reincidir nas mesmas práticas. Afirma que em
outras ações da mesma natureza, a verba indenizatória foi arbitrada em R$
10.000,00. Espera o acolhimento do recurso, com a reforma parcial da r.
sentença combatida, a fim de ver reconhecida a ocorrência dos danos
morais e arbitrada a verba indenizatória em R$ 10.000,00.
Contrarrazões a fls. 106/115.
Não houve oposição ao julgamento virtual do feito.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso comporta
parcial provimento.
Consta da inicial que a autora é beneficiária do INSS e
notou, após consulta aos extratos de sua conta bancária a ocorrência de
descontos indevidos no valor de R$ 30,47 em favor da requerida que
perduraram durante o período de dezembro de 2018 a julho de 2019, razão
pela qual, busca a repetição do indébito e a indenização por danos morais
que alega haver sofrido (fls. 01/11).
O Culto Magistrado de 1o grau, houve por bem julgar
parcialmente procedente a demanda, afastando o pedido de reparação por
danos morais, nos seguintes termos (fls.87/92): “(....) Considerando que
foram descontados da conta da autora o valor de R$ 274,23 (fl. 74), deve
ser restituído o montante de R$ 548,46 (fls. 16/24). A ré comprovou já ter
feito a restituição do valor de R$ 243,76 (fls. 74), sendo assim, tal valor
deve ser descontado do total devido (...). Não se verifica, contudo, a
ocorrência de danos de ordem moral à autora. A mera cobrança
indevida, sem circunstâncias específicas e graves, não dá ensejo à
indenização por danos morais, sendo necessário para sua caraterização
o sofrimento ou humilhação anormal, causando angústia e
desequilíbrio, o que de fato, não é o caso dos autos. (....).”. Sic
Inconformada, a autora recorre somente para que seja
acolhido o pleito de indenização por danos morais.
Ora, respeitado o entendimento do juízo a quo, forçoso
reconhecer a lesão anímica suportada pela apelante que sofreu descontos
em seu benefício previdenciário, o qual possui natureza alimentar, sem que
tenha contratado o seguro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009098-46.2019.8.26.0286 -Voto no 15214
4
Ademais, embora não sejam de grande monta, os
descontos perduraram no período compreendido entre dezembro de 2018 a
julho de 2019.
Assim, mostra-se de rigor a condenação da apelada ao
pagamento de indenização por danos morais à autora, devendo responder
objetivamente pelos defeitos relativos à prestação de seus serviços,
conforme preconizado no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido, já decidiu esta 28a Câmara de Direito
Privado,
SEGURO
DE
ACIDENTES
PESSOAIS
COLETIVO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL. Cobrança de seguro em benefício previdenciário da autora,
que se revela inexigível. Contrato que contém assinatura falsa
comprovada por perícia grafotécnica. Constatação da má-fé pela
fornecedora da cobrança. Restituição em dobro que se mostra devida.
Lesão anímica caracterizada. Recurso provido. (Apelação Cível no
1000097-81.2018.8.26.0024

Relator
Desembargador
DIMAS
RUBENS FONSECA - j. em 19/09/2019 - v.u.). Sic
Portanto, configurado o dano moral, passo ao
dimensionamento da verba indenizatória correspondente.
Pois bem, conquanto inexista fórmula matemática para
a apuração do quantum da indenização, o mesmo deve guardar
correspondência com a gravidade do fato e as condições econômicas da
vítima e dos causadores do dano, evitando-se o enriquecimento sem causa
e a reiteração da prática ilícita. Não obstante, devem ser observados os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Assim, atento às balizas supramencionadas e às
peculiaridades do caso, concluo que o importe de R$ 5.000,00 é suficiente
para reparar a lesão sofrida pela autora, sem causar-lhe enriquecimento
ilícito, assim como repreende de forma satisfatória a conduta da apelada.
Frise-se ainda que a citada prática não foi pontual,
tendo em vista os precedentes envolvendo a mesma requerida, julgados por
este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a saber:

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009098-46.2019.8.26.0286 -Voto no 15214
5
CONTRATO DE SEGURO - NEGÓCIO JURÍDICO - AUTOR -
NEGAÇÃO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - LEGITIMIDADE
PASSIVA - RECONHECIMENTO - RESPONSABILIDADE PELOS
DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS. DANO MORAL - ADMISSÃO
- SEGURO - DESCONTOS - CONTA CORRENTE - INCIDÊNCIA
SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VERBA - CARÁTER
ALIMENTAR - OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE -
VALOR INDENITÁRIO - JUÍZO - ARBITRAMENTO - REDUÇÃO
-
POSSIBILIDADE
-
RESPEITO
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE (ART. 8o DO
CPC. APELO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS. (Apelação
Cível no 1018658-15.2019.8.26.0576 27a Câmara de Direito Privado
Relator Desembargador TAVARES DE ALMEIDA j. em 31/07/2020
v.u). Sic.
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS DESCONTADAS
SEGURO DE VIDA Relação de consumo Desconto de valor a título de
seguro de vida que não foi contratado pela consumidora -Declaração
de inexistência da relação jurídica entre as partes e inexigibilidade do
débito no valor de R$ 37,40 do benefício previdenciário da parte
autora, determinando a cessação definitiva do desconto e ainda para
condenar a ré na restituição em dobro dos valores comprovadamente
descontados, atualizados desde a data dos desembolsos e acrescidos de
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação DEVOLUÇÃO DE
VALORES Devolução em dobro dos valores, com desconto do valor já
reembolsado - DANO MORAL Configuração Verba devida Desconto
de valor que não foi autorizado pela consumidora Fixação em R$
5.000,00 Razoabilidade e proporcionalidade - Procedência da ação
Majoração da verba honorária de R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00, na
forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - Recurso
desprovido. (Apelação Civil no 1001198-03.2019.8.26.0483
25a
Câmara de Direito Privado
Relator Desembargador CLAUDIO
HAMILTON j. em 14/07/2020 v.u.). Sic
SEGURO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009098-46.2019.8.26.0286 -Voto no 15214
6
DÉBITO
C/C
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
PROCEDENTE
DESCONTO
DE
VALORES
EM
CONTA
CORRENTE DO AUTOR NÃO COMPROVADA CELEBRAÇÃO
DE CONTRATO DE SEGURO COBRANÇAS INDEVIDAS -
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DANOS MORAIS CONFIGURADOS
VALOR
INDENIZATÓRIO
MANTIDO
APELAÇÃO
NÃO
PROVIDA. (Apelação Cível no 1012171-05.2019.8.26.0196
33a
Câmara de Direito Privado Relator Desembargador LUIZ EURICO
j. em 08/07/2020 v.u.). Sic
No mais, diante do novo desfecho atribuído à lide, e
por força do princípio da causalidade altero a sucumbência estabelecida na
origem, para condenar a ré a arcar com as custas e despesas processuais,
além dos honorários advocatícios ora fixados em 20% do valor da
condenação, observados os termos do artigo 85, § 2o do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso para reformar, em parte, a r. sentença guerreada,
nos moldes supramencionados.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator